Tribunal: TJDFT
Processo: 0748682-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, quanto às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é o local da agência onde firmado o contrato. Assim, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
2. Constatada a escolha aleatória de foro, admite-se também a remessa dos autos ao local do domicílio da parte Autora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.